Tribunal: TJPA
Processo: 0000342-05.2014.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000342-05.2014.8.14.0018

APELANTE: OTAVIANO ALVES DE SOUSA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0000342-05.2014.8.14.0018

Apelante: OTAVIANO ALVES DE SOUSA

Apelado: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NO 1º GRAU. ALEGAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIDA. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PERITO. REJEITADA. NO MÉRITO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE OBSERVOU A EXTENSÃO DAS LESÕES, CONFORME LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.

1-

A justiça gratuita JÁ FOI CONCEDIDA no 1º grau. Pleito recursal não conhecido.

2-

Preliminar de suspensão do perito. Rejeitada.

Ausência de comprovação de prejuízos experimentados.

3-

No mérito, analisando os autos, com base no laudo pericial médico acostado aos autos (ID Num. 2873377 - Pág. 5 e 6), pelo qual o grau de lesão no seu joelhe esquerdo era de 50% (cinquenta por cento), convertidos nos valores da tabela importaria em R$ 1.687,50, valor este que a apelada comprovou ter pago administrativamente, conforme saldo de conta corrente juntado pelo autor (ID Num. 2873373 - Pág. 1).

4-

Recurso conhecido EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade.

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0000342-05.2014.8.14.0018

Apelante: OTAVIANO ALVES DE SOUSA

Apelado: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
OTAVIANO ALVES DE SOUSA
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis que nos autos de Ação de Cobrança nº 0000342-05.2014.8.14.0018 movida em desfavor da
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, julgou improcedente a ação.

Consta dos autos que o autor foi vitimado por acidente de trânsito em 29.11.2012, causando-lhe sua invalidez permanente, razão pela qual ingressou com pedido administrativo, recebendo indenização no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), valor esse considerado injusto pelo autor da ação que pugna pela majoração dele para a importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) abatendo o valor concedido administrativamente.

Juntou documentos.

A ré apresentou contestação (ID Num. 2873375 - Pág. 3 a 13).

Em audiência (ID Num. 2873377 - Pág. 1 a 4) após a realização da perícia médica , foi proferida sentença, nos seguintes termos:

“(...) Nesse diapasão, considerando que o núcleo meritório órbita rigorosamente na aferição do grau de lesão da parte autora, o resultado constante do laudo pericial é prova suficiente para convencimento do juízo, prescindindo-se a produção de outras provas. Portanto, com base no laudo pericial médico acostado aos autos nesta oportunidade, pelo qual o grau de lesão da parte autora é de 50% (setenta e cinco por cento) lesão média no joelho esquerdo, convertidos nos valores da tabela importaria em R$ 1.687,50. Assim, considerando que houve o pagamento na via administrativa de R$ 1.687,50,00

conforme saldo de conta corrente juntado pelo autor fl. 28, afirmado pelo autor

e incotrorverso nos autos, NÃO resta à parte pagar ao autor a título de seguro DPVAT, tendo havido equivalência com o valor pago administrativamente, não havendo mais a receber, restando prejudicada as demais teses, somente havendo falar em incidência de correção monetária na hipótese de condenação judicial o que não ocorreu na espécie. Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão do requerente e condeno à parte AUTORA ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a cobrança em razão dos benefícios da justiça gratuita requeridos na inicial que ora defiro.”

Irresignado, o autor da ação interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 2873378 - Pág. 2 a 9) alegando preliminarmente o deferimento da justiça gratuita e a suspensão do perito nomeado pelo magistrado.

No mérito, argumentou acerca da necessidade de reforma da sentença e do laudo pericial que não levaram em conta a correta graduação da lesão, de modo a possibilitar a correta mensuração da indenização, na forma do disposto nos incisos I e II do § 1° do art. 3° da Lei 6.194/74.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

A Seguradora Lider apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade. (ID Num. 2873379 - Pág. 3 a 9).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0000342-05.2014.8.14.0018

Apelante: OTAVIANO ALVES DE SOUSA

Apelado: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em parte e passo a apreciá-lo.

Primeiramente , deixo de conhecer do pedido de justiça gratuita, uma vez que tal benefício já fora concedido no 1º grau, de modo que será mantido na esfera recursal.

Em seguida, em relação ao pedido de anulação da sentença com a consequente realização de nova perícia, em virtude de a perícia ter sido realizada por seu médico particular, entendo que carece ao recorrente trazer maiores elementos de que a perícia trouxe prejuízos a si.

Digo isso, pois, o simples fato de o magistrado ter nomeado o médico particular, que já acompanhava o caso do recorrente, sem qualquer outra comprovação de prejuízo não enseja a nulidade da mesma, pois o simples fato de seu médico assinar a perícia não enseja a automática descaracterização da perícia.

Ademais, quem poderia alegar prejuízo seria a apelada, que não o fez.

No mérito, a discussão recursal cinge-se em razão do pedido de reconhecimento de invalidez permanente do autor, com a complementação de indenização de seguro DPVAT, já que recebeu somente o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) proporcional ao seu grau de invalidez.

Destaco, ainda, a necessidade de atenção aos requisitos contidos na tabela contida na Lei 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei 11.945 de 2009, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

Diante disso, a Lei nº 6.194/74, regulamentadora do seguro DPVAT, dispõe no art. 5º da Lei nº 6.194/74 que: "o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado".

Analisando os autos, com base no laudo pericial médico acostado aos autos (ID Num. 2873377 - Pág. 5 e 6), pelo qual o grau de lesão no seu joelhe esquerdo era de 50% (cinquenta por cento), convertidos nos valores da tabela importaria em R$ 1.687,50, valor este que a apelada comprovou ter pago administrativamente, conforme saldo de conta corrente juntado pelo autor (ID Num. 2873373 - Pág. 1).

Sendo assim, não faz jus a apelante qualquer complementação do valor anteriormente pago.

Diante disso, entendo que o magistrado de primeiro grau acertou em julgar improcedente a demanda, uma vez que o valor devido já havia sido pago administrativamente pela apelada.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE OBSERVOU A EXTENSÃO DAS LESÕES. ESTANDO CORRETO O VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE. INEXISTENCIA DE DISCUSSAO ACERCA DAS EXTENSÕES DA LESÃO SOFRIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1 - Descabida a pretensão de recebimento de indenização no patamar máximo, quando comprovado que o pagamento na via administrativa obedeceu ao enquadramento da lesão descrita no laudo pericial perante a tabela anexa a Lei 11.945/09. 2 - O cálculo da indenização do seguro DPVAT deve seguir os parâmetros apontados pela Lei 6.194/74 e, em caso de invalidez parcial e permanente, deverá ser paga proporcionalmente à lesão sofrida. Aplicação da SUMULA 474 do STJ.

3 - Recurso conhecido e improvido”. (2016.04849812-42, 168.515, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 01.12.2016, publicado em 02.12.2016).

Portanto, como o apelado efetuou o correto pagamento de indenização do seguro DPVAT em favor do apelante, não faz jus qualquer reforma, mantendo-se a sentença integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO EM PARTE, DEIXANDO DE CONHECER DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, TENDO A MESMA SIDO CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO, E NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

Belém (PA),

de

2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022